Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Encaminhados os autos à Douta Procuradoria de Justiça, para colheita do parecer e, posterior exame do mérito, o recurso foi devolvido para que esta relatoria se manifestasse acerca do pedido incidental de reconsideração, manejado pela parte Agravante, no id no 112130530.
Assim, procedo com o exame do pedido.
Quando do exame da liminar recursal, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, com que a parte pretendia obstar os efeitos da decisão de base, a qual reconheceu a nulidade do plano de recuperação judicial e seus aditivos, determinando que fosse realizado novo plano de recuperação judicial com a sanação das questões pendentes.
Ao analisar as razões recursais e as provas coligidas aos autos, não se verificou justificativa suficiente que se sobrepusesse ao comando judicial recorrido, notadamente em razão da discrepância na forma de tratamento entre credores da mesma classe, bem como dos acentuados deságios de créditos, prazos de carências e parcelamentos, que foram impostos à massa de credores.
Ademais, consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, houve a apresentação de novo plano de recuperação judicial, bem como a realização de nova assembleia geral de credores, ocorrida em 14.12.2021, razão pela qual, o próprio interesse recursal da parte resta combalido.
Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração, e mantenho incólume a decisão precedente.
Após, dê-se nova vista dos Autos ao Ministério Público.
Publique-se.
Cumpra-se.